Tribunal: TCU
Processo: 027.271/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto por Saul Nunes Bemerguy contra o Acórdão 1.902/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Saul Nunes Bemerguy contra os itens 9.4, 9.6 e 9.7 do Acórdão 1902/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso I, e 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. informar a prolação deste Acórdão ao recorrente e à unidade jurisdicionada.